Tribunal: STF
Processo: RE 91508
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. RETROCESSÃO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL (UTILIDADE PÚBLICA).
- A MUTAÇÃO NA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL DESAPROPRIADO, PERSISTINDO A
CARACTERÍSTICA DE UTILIDADE PÚBLICA, OU A DEMORA NA APLICAÇÃO, NÃO
IMPLICA NO DIREITO DE RETROCESSÃO, A ENVOLVER A APLICAÇÃO DO ART. 1.150
DO CÓDIGO CIVIL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.